Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO NA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69.

2.A notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

3.Constatado que a notificação extrajudicial que instruiu os autos não identificou o contrato de alienação fiduciária que embasa o pedido de busca e apreensão, por constar número diverso, não há como reconhecer que o devedor foi constituído em mora.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.